Tribunal: TRF3
Processo: 5000417-13.2018.4.03.0000
Classe: SP (substituiu o RE no 614.819/DF)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
167/779)

5000417-13.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000417-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: JOSE MANOEL DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO S

Inteiro teor:
167/779)

5000417-13.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000417-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: JOSE MANOEL DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000417-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: JOSE MANOEL DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Manoel da Silva contra a decisão proferida em ação individual que tem por objetivo a execução/cumprimento do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183.

Na decisão agravada, o juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício requisitório de valor incontroverso, correspondente ao montante apurado pelo INSS nos cálculos de liquidação que acompanharam a sua impugnação.

O agravante alega que é possível a expedição de precatório relativo à parte incontroversa da dívida, quando se tratar de impugnação/embargos parciais à execução, ainda que opostos pelo INSS, na forma do artigo 535, §4° do CPC/15. Ademais, alega que o artigo 100, da Constituição Federal busca apenas inibir a utilização simultânea de dois sistemas de satisfação do crédito, ou seja, fracionando o valor para ser pago, em parte, na forma estabelecida no § 3o deste artigo (RPV) e, em parte, mediante expedição de precatório.

Requereu a antecipação da tutela recursal, expedindo-se o competente Precatório/RPV da parcela incontroversa. Ao final, requereu seja provido o recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a antecipação da tutela recursal.

Intimada a se justificar o interesse recursal ante a prolação de decisão nos autos principais – a qual resultou no acolhimento dos cálculos da Contadoria Judicial –, o agravante informa que houve interposição de apelação pelo INSS e, portanto, reitera o pleito de expedição do valor tido como incontroverso enquanto aguarda decisão definitiva sobre o valor total devido.

Atutela recursal foi antecipada, deferindo o pedido de expedição de Precatório/RPV do valor incontroverso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000417-13.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: JOSE MANOEL DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A ação originária versa sobre valores devidos em decorrência do benefício de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição (NB 104.554.000-2). Ademais, trata-se de ação individual que tem por objetivo a execução/cumprimento do título executivo judicial formado nos autos da Ação Civil Pública n° 0011237-82.2003.4.03.6183 (ajuizada em 14/11/2003 e transitada em julgado em 21/10/2013 – vide RE 722465), que condenou o INSS a revisar os benefícios previdenciários concedidos no Estado de São Paulo, cujo cálculo da renda mensal inicial inclua a competência de fevereiro de 1994, aplicando o IRSM integral no percentual de 39,7% na atualização dos salários-de-contribuição desta competência que integraram a base de cálculo, bem como a implantar as diferenças positivas nas parcelas vincendas e a autorizar a execução judicial pelo órgão legitimado ao manejo da ação civil pública ou pelos próprios beneficiários/interessados, observada a prescrição quinquenal e com a incidência de correção monetária, na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até a data da conta de liquidação.

A parte autora apresentou conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 10/2007, no valor total de R$ 56.345,75, atualizado para 10/2017, sendo devido a título de principal. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pelo Manual de Cálculo da Justiça Federal vigente (Resolução 134/2010, alterada pela Resolução 267/2013) e juros de mora de 1% ao mês, calculados a partir da citação (14/11/2003), conforme esclarecido na petição inicial dos autos principais (ID 2862980).

O INSS apresentou sua impugnação e a conta de liquidação dos atrasados, referente ao período de 11/1998 a 10/2007, apurando o valor de R$ 28.917,10 devido a título de principal, atualizado para 10/2017. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pela TR a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/2009), bem como os juros de mora de 12% ao ano, alterado para 6% ao ano a partir de 07/2009 (Lei n° 11.960/2009).

O dispositivo da decisão agravada foi assim redigido: “(...) Com essas considerações, indefiro, por ora, o pedido de expedição de ofício precatório do valor incontroverso da execução, antes do efetivo trânsito em julgado. Remetam-se os autos ao contador judicial para verificação dos cálculos apresentados, no prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 3964994 dos autos principais).

Os cálculos da Contadoria Judicial, referentes ao período de 11/1998 a 10/2007, resultaram na apuração do valor de R$ 51.814,26 devido a título de principal, atualizado para 10/2017, equivalendo a R$ 53.710,64, atualizado para 04/2018. Os cálculos foram elaborados incluindo a correção monetária pelo IGP-DI até 08/2006 e pelo INPC de 09/2006 a 09/2017 (10/2007) e os juros de mora de 1% ao mês 12/2003 a 10/2017 (ID 7341242 dos autos principais).

O INSS discordou dos cálculos da Contadoria Judicial, aduzindo que não foi observado o teor do julgamento das ADIN’s 4.357 e 4.425, e apresentou novos cálculos, nos quais retifica o valor da RMI, apurando o valor de R$ 27.249,13, devido a título de principal, atualizado para 04/2018 (ID 8212436 dos autos principais).

A parte autora concordou com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 8287887 dos autos principais).

Em sentença, o juízo de origem homologou os cálculos da Contadoria Judicial, no valor de R$ 53.710,64, atualizado para 04/2018. Ademais, condenou o INSS, em razão de sua sucumbência preponderante, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas devidas até a data da prolação da sentença, excluídas as vincendas. Por fim, fixou a isenção do pagamento de custas processuais em favor do INSS, conforme artigo 4o, inciso I, da Lei n.o 9.289/96, nada havendo a reembolsar à parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 8768342 dos autos principais).

Pois bem.

A expedição de precatório pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal, tendo como Relator o Ministro Marco Aurélio, estando, contudo, aguardando julgamento.

Conta, todavia, com inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão (arts. 461, 467, 525, II, 632, 798 e 799 do CPC; o art. 2o-B da Lei 9.494/1997; o art. 29 da Lei 11.514/2007; o art. 26 da Lei 11.768/2008; o art. 26 da Lei 12.017/2009; e os arts. 25 e 26 da Lei 12.708/2012), que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no STJ, de que é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontestável.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 436.737/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 19/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PARCIALMENTE RECORRIDA. EXECUÇÃO POSSIBILIDADE.

1. A execução contra a Fazenda Pública é juridicamente possível quando se pretende a expedição de precatório, relativo à parte incontroversa do débito. Precedentes.

2. "Sobre parte incontroversa entende-se aquela transitada em julgado ou aquela sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto imutável e irrecorrível, nos termos do artigo 467 do CPC." (REsp 1114934/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/03/2011).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 830.823/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA – VALOR INCONTROVERSO - PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1 - Embargado parcialmente o débito, em execução cabível a expedição de precatório, assim como o levantamento por alvará, do valor incontroverso, pois o julgamento dos embargos influirá apenas na parcela impugnada.

2 - Depositados os valores incontroversos, não há justificativa para retardar o levantamento pelos exequentes, tendo em vista a imutabilidade que recai sobre tais importâncias.

3 - Precedentes: ERESP - no 200600430520/RS. STJ. Relator Min. JOSÉ DELGADO. DJ DATA: 12/06/2006 PÁGINA: 406, AGRESP no 200501768035/RS. STJ. Relator Min. PAULO GALLOTTI. DJ DATA 27/03/2006 PÁGINA: 378, AG no 200303000339490/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. WALTER DO AMARAL. DJU: 17/11/2005 PÁGINA: 378 e AG No 200303000500421/SP. TRF3a Região. Relator Des. Fed. GALVÃO MIRANDA. DJU DATA: 10/01/2005 PÁGINA: 156.

4 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, AI 0020500-24.2007.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, julgado em 21/07/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:12/08/2011 PÁGINA: 645)

Em que pese a controvérsia envolva índices de atualização monetária e juros de mora cuja aplicação abrange todo o montante dos atrasados, o que, em tese, tornaria controvertido o valor integral da execução, verifico que, no caso em tela, especificamente, a discussão restringe-se à aplicação apenas de dois índices, TR e INPC, e ao percentual de 0,5% e 1% dos juros de mora.

Assim sendo, a princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.

Todavia, considerando que o INSS retificou seus cálculos de liquidação, tem-se que a parcela incontroversa corresponde ao valor de R$ 27.249,13, devido a título de principal, atualizado para 04/2018.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para autorizar a expedição de Precatório/RPV do valor incontroverso.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO PROVIDO.A expedição de Precatório/RPV pelo valor incontroverso é, atualmente, objeto de repercussão geral no RE 1.205.530/SP (substituiu o RE no 614.819/DF) no Supremo Tribunal Federal. Há, porém, inúmeras decisões favoráveis do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.A princípio, a importância executada não poderá ser inferior àquela apontada como a correta pela Autarquia que, com fulcro na Lei no 11.960/2009, aplicou os juros de mora de 1% ao mês, alterado para 0,5% ao mês a partir de 07/2009, e utilizou a TR - Taxa Referencial como critério de atualização monetária do débito.Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.